Tribunal: TJSP
Processo: 2288316-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2288316-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel,
em que são impetrantes CIBELE APARECIDA VIOTTO CAGNON e
VALMIR ROBERTO AMBROZIN e Paciente MATHEUS PINHEIRO
MACHADO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288316-10.2019.8.26.0000 -Voto no 14079
2
HABEAS CORPUS no 2288316-10.2019.8.26.0000
Proc. no 1500318-72.2019.8.26.0573
Origem: SÃO MANUEL
Impetrantes: CIBELE APARECIDA VIOTTO CAGNON
VALMIR ROBERTO AMBROZIN
Paciente: MATHEUS PINHEIRO MACHADO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 14079
HABEAS
CORPUS.
Pretendida
liberdade
provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput.
Alegação de possível desclassificação. Necessidade de
aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta
estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos
advogados CIBELE APARECIDA VIOTTO CAGNON e VALMIR
ROBERTO AMBROZIN, em favor de MATHEUS PINHEIRO
MACHADO, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO MANUEL.
Aduzem que o PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente da manutenção da sua custódia cautelar (prisão em
flagrante convertida em preventiva), carente de fundamentação idônea,
cuja revogação pleiteiam, por ser usuário. A final, concessão da ordem,
em definitivo, inclusive para solto apelar, em caso de superveniência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288316-10.2019.8.26.0000 -Voto no 14079
3
sentença condenatória.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante, por ter, em tese,
cometido o crime grave previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, caput,
(tráfico de drogas), pois, segundo consta, foi detido em local conhecido
como ponto de tráfico com 127g de maconha e 11 “pedras” de crack .
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva: “(...) E,
no caso destes autos, há indícios suficientes para a classificação do ato como tráfico
ilícito de entorpecentes e eventual desclassificação, improvável diante dos elementos
ora coligidos, deverá ser operada após regular instrução criminal. O flagrante está
formalmente em ordem, já que os entorpecentes estavam com o investigado foram
apreendidos por policiais militares em seu poder. Os entorpecentes estavam
acondicionados e prontos para venda ou entrega a usuários, em convincente indício de
que ele se dedicava ao tráfico de entorpecentes; Além disso, o crime de tráfico de
entorpecentes é crime permanente, cuja execução se protrai no tempo. Acrescento que
estão presentes os pressupostos e fundamentos para decretação da prisão preventiva
do investigado, na medida que ele estava na posse dos entorpecentes, fracionados em
porções individuais, devidamente acondicionados para venda ou distribuição.
Havendo, portanto, prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de que o
investigado cometeu os crimes descritos no auto de prisão em flagrante; Ademais, a
custódia dele servirá para garantir a ordem pública, pois retira das ruas pessoa que,
com grande probabilidade, se dedicava, ostensivamente ao nefasto comércio de
drogas, prática comercial ilícita que fomenta a prática de outros crimes, sobretudo
contra o patrimônio, cometidos por usuários no intuito de manter o vício. Ante o todo
exposto e fundamentado, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal acima explicitados, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em
flagrante de MATHEUS PINHEIRO MACHADO” (fls. 72/73).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão,
indeferindo o pedido de liberdade provisória (fls. 103): “indefiro o pedido
de liberdade provisória, pois as razões nele contidas não alteram o panorama fático
trazido e narrado nos autos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso na
prisão do indiciado, subsistindo, no caso em tela, os requisitos da prisão cautelar por
suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não se
evidenciando qualquer alteração na situação fática a justificar a sua soltura. As
alegações formuladas pela defesa que os entorpecentes apreendidos se destinavam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288316-10.2019.8.26.0000 -Voto no 14079
4
seu próprio consumo se confundem com o mérito e serão analisados no momento
processual oportuno, ao cabo da instrução criminal. Assinalo, ainda, que a
circunstância de ser o indiciado primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não
impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão
presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). Neste sentido:
'Ação de habeas corpus visando a revogação de ato judicial que indeferiu o pedido de
liberdade provisória. Prova da existência do delito e indícios suficientes de sua
autoria. Motivação idônea para a custódia cautelar: presença dos requisitos legais que
autorizam a constrição (CPP, art. 312, caput). Inviolabilidade do princípio
constitucional da presunção de inocência. Denegação da ordem pleiteada'. (Habeas
Corpus no 0193166-46.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Penteado Navarro, J. 30/01/2014, V.U.). Diante de todo o
exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória e mantenho a prisão cautelar do
indiciado, por ser medida necessária à garantia da ordem pública, com fundamento
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme consignado na decisão
de p.50/51, sem prejuízo de nova análise ao término da instrução criminal.”
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, autorizando a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato dos delitos, mas, também diante da natureza e
variedade de drogas apreendidas: 11 porções de crack e 127g de
maconha, supostamente para fins de tráfico que, se disseminadas,
causariam grande mal à saúde pública, além de numerário, lembrando-
se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC
no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY
SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288316-10.2019.8.26.0000 -Voto no 14079
5
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por
fim,
as
demais
ilações
-
v.g.
possível
desclassificação para uso - não encontram guarida na estreita via do
writ, até porque, consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de
forma que sua análise, além de demandar exame de matéria de mérito,
configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural e
supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica